Tribunal: TJSP
Processo: 1028518-53.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelações – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Artigo 14, da lei consumerista – Ônus da instituição financeira de comprovar a regularidade dos descontos efetuados na conta corrente do autor – Artigo 3o, da Resolução do Banco Central no 3.695, de 26 de março de 2009 - Muito embora o instrumento de

Ementa:
Apelações – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Artigo 14, da lei consumerista – Ônus da instituição financeira de comprovar a regularidade dos descontos efetuados na conta corrente do autor – Artigo 3o, da Resolução do Banco Central no 3.695, de 26 de março de 2009 - Muito embora o instrumento de contrato, em sua cláusula 1, estabeleça expressamente a autorização do mutuário para que o débito seja efetuado em sua conta corrente ou mediante desconto em folha de pagamento, tal previsão não se estende, de maneira automática, a eventuais ativos constantes de aplicações financeiras, como na hipótese - Necessidade de repetição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados – Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração – Incidência da multa cominatória - Diversamente do consignado, a pretensão de incidência da penalidade não se refere aos descontos efetuados em 03.10.2017, que, diga-se, foram efetuados anteriormente ao ajuizamento da presente ação, mas sim em relação aos descontos efetuados em 04.12.2017, após a ciência da instituição financeira acerca da concessão da medida de urgência, ocorrida em 13.10.2017 - Ainda que a instituição financeira tenha admitido o equívoco e providenciado o estorno da quantia descontada em 27.12.2017, é certo que tal fato não é bastante para excluir sua culpa e, por conseguinte, afastar a incidência da penalidade – Incidência da multa de R$ 500,00 para cada descontos irregular efetuado, limitado, todavia, ao montante de R$ 5.000,00 – Recurso interposto pela instituição financeira a que se nega provimento e recurso adesivo interposto a que se dá provimento.